Tribunal: TCU
Processo: 012.192/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6419/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.192/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Cavalcante dos Santos (XXX.418.134-XX); Diego Oliveira de Albuquerque (XXX.733.384-XX); Emerson Moreira de Farias (XXX.305.404-XX); Everaldo Pereira da Silva (XXX.470.964-XX); Francisco Lucas de Sousa Leonel (XXX.746.744-XX); Joao Lucas Alves Fernandes (XXX.753.314-XX); Jose Alex Alves Pereira (XXX.573.684-XX); Jose Ronaldo Huebra (XXX.721.056-XX); Leandro Vieira Dutra (XXX.413.824-XX); Lucio Jose Victor Santos (XXX.818.974-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.